Tribunal: TJMT
Processo: 1005599-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005599-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES GOMES - CPF: 703.911.001-65 (PACIENTE), MARIO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA - CPF: 626.889.053-17 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DELITO E PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR JUÍZO INCOMPETENTE – INOCORRÊNCIA – IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE RESTAM SUPERADAS COM O DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO No 27 – ATOS DE URGÊNCIA PRATICADOS PELO JUÍZO DO LOCAL ONDE OS PACIENTES FORAM PRESOS – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – COMPETÊNCIA RELATIVA – APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS – PRECEDENTES DO STJ – ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO – PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

O superior Tribunal de Justiça entende que
"eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva"
(AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021). Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante.

O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, dispõe:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
.

A alegada incompetência do Juízo que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, também não merece prosperar, a audiência de custódia e análise da prisão deve ser realizada de imediato, no âmbito do juízo em que ocorreu a prisão, em respeito aos princípios da razoabilidade e celeridade.

“... 1. O entendimento desta Corte Superior é de que "a audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva cumprido fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão" (CC n. 168.522/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a S., DJe 17/12/2019), o que, por analogia, se aplica à hipótese dos autos, em que a análise da prisão em flagrante foi feita pelo Juízo plantonista do local onde ocorreu a prisão, órgão competente para aquele ato...”
(AgRg no HC n. 720.735/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Constatada a incompetência do juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao juízo competente para que sejam eventualmente ratificados os atos decisórios já prolatados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito (STJ – AgRg no HC 563.330/SP), o que ocorreu
in casu
.

Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados, tratando-se de crime de Homicídio qualificado, tortura e posse irregular de arma de fogo e munições, além de envolvimento com a organização comando vermelho, circunstâncias que evidenciam o risco que sua liberdade representa à ordem pública (
periculum libertatis
).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Gustavo Alves Gomes
e
Mário Henrique Carvalho de Lima
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Brasnorte.

De acordo com os termos da impetração, consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante em 19 de março de 2023, pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 121, § 2o, inciso VII do Código Penal; artigo 12 da Lei 10.826 de 2003 e artigo 1o, inciso I, da Lei 9.455 de 1997. Afirmaram que realizada audiência de apresentação em 20 de março de 2023, o flagrante foi homologado e convertida a prisão em preventiva pela autoridade apontada como coatora.

Alegaram que o auto de prisão em flagrante foi lavrado no dia 19 de março de 2023 na Delegacia de Polícia de Brasnorte-MT, relatando fatos que teriam, em tese, ocorridos no dia 17 de março de 2023 na cidade de Juína/MT, bem como comunicada a prisão ao Juízo da Comarca de Brasnorte, que homologou o flagrante e converteu a prisão dos pacientes em prisão preventiva.

Asseveraram que os fatos imputados aos pacientes ocorreram em 17 de março de 2023, sendo que a “prisão em flagrante” foi realizada em 19 de março de 2023, violando os preceitos do artigo 302, do Código de Processo Penal.

Ainda, afirmaram que a autoridade policial imputou aos pacientes fatos que, em tese, teriam ocorrido na cidade de Juína, não cabendo a autoridade judicial da Comarca de Brasnorte a análise da prisão em flagrante e a sua conversão para prisão preventiva, em razão de sua incompetência territorial.

Aduziram, ao final, que se encontram presos preventivamente em razão de ordem de autoridade incompetente, devendo ser imediatamente relaxada as suas prisões.

Com base em tais considerações, pleitearam a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
dos beneficiários, revogando a prisão preventiva (id. 162193693).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 162352691.

A autoridade judicial da Vara única da Comarca de Brasnorte prestou informações id. 162749192.

A autoridade judicial da Terceira Vara da Comarca de Juína prestou informações id. 162849677.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem (id. 164476661), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus – Homicídio qualificado, tortura e posse irregular de arma de fogo e munições – Alegação de ilegalidade da prisão, diante da ausência do estado de flagrância e por ter sido decretada por juízo incompetente – Inocorrência – Supostas irregularidades no flagrante restam superadas com o decreto da prisão preventiva – Enunciado no 27, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT – Precedentes do STJ – Aponta ilegalidade da prisão, eis que decretada por juízo incompetente – Improcedência – Atos de urgência praticados pelo juízo do local onde os pacientes foram presos – Determinação de imediata remessa dos autos ao juízo da comarca de Juína – Competência relativa – Possibilidade de aproveitamento dos atos praticados – Precedentes do STJ – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Gustavo Alves Gomes
e
Mário Henrique Carvalho de Lima
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Brasnorte.

Depreende-se da inicial que os pacientes foram presos em flagrante em 19 de março de 2023, pela prática, em tese, dos delitos descritos nos artigos 121, § 2o, inciso VII do Código Penal; artigo 12 da Lei 10.826 de 2003 e artigo 1o, inciso I, da Lei 9.455 de 1997. Afirmaram que realizada audiência de apresentação em 20 de março de 2023, o flagrante foi homologado e convertida a prisão em preventiva pela autoridade apontada como coatora.

Asseveraram que os fatos imputados aos pacientes ocorreram em 17 de março de 2023, sendo que a “prisão em flagrante” foi realizada em 19 de março de 2023, violando os preceitos do artigo 302, do Código de Processo Penal.

Ainda, afirmaram que a autoridade policial imputou aos pacientes fatos que, em tese, teriam ocorrido na cidade de Juína, não cabendo a autoridade judicial da Comarca de Brasnorte a análise da prisão em flagrante e a sua conversão para prisão preventiva, em razão de sua incompetência territorial.

Pois bem.

Emerge dos autos de prisão em flagrante que os pacientes foram presos em 19 de março de 2023, pelas autoridades policiais, após perseguição que terminou na Comarca de Brasnorte, inclusive com disparos efetuados em desfavor dos agentes públicos, em razão de crimes de sequestro e cárcere privado praticados na cidade de Juína.

Ainda, consta do despacho n. 2023.3.53743 – BO 2023.75316
“... Durante a perseguição ininterrupta, os suspeitos, no intuito de empreender fuga tentaram contra a vida dos policiais militares, somente não os atingindo por circunstâncias alheias a sua vontade... após buscas ininterruptas desde o dia 17 de março de 2023, efetuou a prisão em flagrante dos suspeitos...”
(id. 162193694, p. 83).

Assim, não há qualquer violação ao artigo 302 do Código de Processo Penal, eis que após os fatos ocorrer perseguição ininterrupta, em tese, aos agentes criminosos, com fuga para a mata e troca de tiros com os agentes públicos.

Por outro lado, supostas irregularidades na prisão em flagrante, ainda que existentes, estariam superadas com o decreto da prisão preventiva, diante da produção de novo título a justificar a segregação.

Nesse sentido, são os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.

1. No tocante ao pedido de reconhecimento de nulidade pela violação de domicílio, tem-se que a Corte de origem não analisou tal tema, o que torna indevido o debate diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

2. Esta Corte Superior entende que "eventual reconhecimento de ilegalidades na prisão em flagrante fica superado com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021). Dessa forma, inviável o reconhecimento da nulidade na prisão em flagrante.

3. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016).

4. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

5. Na presente hipótese, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima.

6. Ademais, a negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar lastreou-se no fato de o ilícito de tráfico de drogas ter sido perpetrado na própria residência da paciente.

7. Entretanto, em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que "não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa" (HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado em processo eletrônico DJe-228 divulg. 25/10/2018, public. 26/10/2018).

8. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por domiciliar, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo Juízo singular.
(HC 658.885/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 8/10/2021).

Igualmente, o enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça, dispõe:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
.

Noutro ponto, quanto a alegada incompetência do Juízo que homologou a prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, também não merece prosperar.

Importante esclarecer que no dia 17 de março de 2023, foi registrado Boletim de Ocorrência n° 2023.74535, pela Delegacia de Polícia da Comarca de Juína, dando conta dos seguintes fatos:

“NESTA PRESENTE DATA, A EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS COMPOSTAS PELOS INVESTIGADORES WOSHIGTON KESTER E CLEBER FIGUEREDO RECEBERAM UMA INFORMAÇÃO QUE NA SAÍDA PARA CASTANHEIRA, APROXIMADAMENTE 1500 METROS APÓS O AEROPORTO TERIA DOIS JOVENS AMARRADOS NO MATO, SENDO QUE ELES FORAM VÍTIMAS DE TORTURA DE MEMBROS DA ORCRIM COMANDO VERMELHO. DIANTE DOS FATOS NOS DESLOCAMOS PARA O LOCAL, MOMENTO QUE ACHAMOS DOIS JOVENS CAIDOS AO CHÃO COM DIVERSAS LESÕES PELO CORPO, INCLUSIVE VOMITANDO SANGUE, AMBOS ESTAVAM CAÍDOS DEBAIXO DE UMA ÁRVORE, EM MEIO A VEGETAÇÃO NATIVA, PRÓXIMO A ESTRADA. IDENTIFICAMOS AS VÍTIMAS COMO SENDO JEFERSON MARCELO CORREIA FERREIRA E MALCON FERREIRA DA COSTA, AMBOS MORADORES DO BAIRRO PADRE DUÍLIO. INDAGAMOS AS VÍTIMAS SOBRE O QUE TERIA OCORRIDO, SENDO QUE ELES NOS INFORMARAM QUE ESTAVAM PERNOITANDO NA RUA ANGELIM, NO BAIRRO PADRE DUÍLIO, QUANDO POR VOLTA DAS 04H30MIN DA MANHÃ A PESSOA DE CAMILA CHAMOU NA PORTA, SENDO QUE QUANDO MALCON ABRIU A PORTA, ADENTROU CINCO PESSOAS NA RESIDÊNCIA, E COMEÇOU A AMARRÁ-LOS. JEFFERSON MARCELO AFIRMOU QUE CONHECEU UMA DAS PESSOAS, SENDO ROBSON PEREIRA DE LIMA VULGO MADAME SATAN. QUE OS SUSPEITOS COLOCARAM UMA TOCA NA CABEÇA DELES E LEVARAM ELES PARA UMA REGIÃO DE MATA, MOMENTO QUE COMEÇARAM A ESPANCÁ-LOS COM PEDAÇOS DE MADEIRAS. AFIRMARAM AINDA QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM COM ARMAS DE FOGO DO TIPO PISTOLA, E A TODO O MOMENTO PERGUNTAVAM AONDE ESTARIA A PESSOA DE VULGO DEDEZÃO (JOÃO PAULO DA SILVA GUEDES). A PESSOA DE JEFFERSON MARCELO ESTAVA BASTANTE DEBILITADO, INCLUSIVE VOMITANDO SANGUE, MOMENTO QUE ACIONAMOS A EQUIPE DO SAMU QUE SE FEZ PRESENTE NO LOCAL, DR ANDRÉ (MÉDICO) E EQUIPE DE ATENDIMENTO. ENCAMINHAMOS ENTÃO AS VÍTIMAS ATÉ A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES DE QUE ROBSON PEREIRA DE LIMA VULGO MADAME SATAN ESTARIA ENVOLVIDO, BEM COMO CONTRA ESTE PESA UM MANDADO DE PRISÃO N° 1000724-26.2023.8.11.0025.01.0002-04, A EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS COMPOSTA POR DR RONALDO BINOTI, E OS INVESTIGADORES WOSHIGTON KESTER, BENEDITO COSTA, EDSON BEZERRA, CLEBER FIGUEREDO, FRANCISCO CARLOS DESLOCARAM ATÉ A AVENIDA ORLANDO PEREIRA, NO BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO, MOMENTO QUE ABORDAMOS A RESIDÊNCIA E DEMOS VOZ DE PRISÃO PARA ROBSON PEREIRA DE LIMA VULGO MADAME SATAN. ESSA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO AINDA ANGARIOU QUE OS RESPONSÁVEIS PELAS LESÕES EM DESFAVOR DE MALCON E JEFERSON SERIAM AS PESSOAS DE ALISSON RODRIGUES DA COSTA VULG GAGO/TALIBÃ/NEGUEBA, VULGO ATIVIDADE, VULGO MARANHÃO, VULGO GUTEMBERG E VULGO L2,
BEM COMO LEVANTAMOS INFORMAÇÕES QUE ELES TERIAM FUGIDOS COM PISTOLAS CALIBRE 9MM PARA A CIDADE DE BRASNORTE, SENDO QUE INFORMAMOS A POLÍCIA MILITAR DE LÁ SOBRE OS FATOS, ONDE DISTA 10 QUILÔMETROS DE BRASNORTE OS SUSPEITOS VIERAM A EFETUAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A POLICIA MILITAR E SE EMBRENHAR NA VEGETAÇÃO NATIVA.
AINDA DANDO CONTINUIDADE NAS DILIGÊNCIAS NO MUNICIPIO DE JUINA, ESSA EQUIPE DE INVESTIGAÇÃO ANGARIOU QUE ROBSON PEREIRA DE LIMA, ALISSON RODRIGUES DA COSTA, VULGO ATIVIDADE, VULGO MARANHÃO, VULGO GUTEMBERG E VULGO L2 ESTAVAM INTERRANDO DROGAS E ARMAS NUMA REGIÃO DE MATA PRÓXIMO AO CAFÉ JUÍNA, MOMENTO QUE DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL E EM MEIO A VEGETAÇÃO NATIVA, A MESMA EQUIPE POLICIAL CIVIL CITADA ACIMA LOCALIZARAM UM TAMBOR ENTERRADO, SENDO QUE DENTRO DO TAMBOR TINHA DOIS REVOLVERES CALIBRE 38, DIVERSAS MUNIÇÕES DE VARIADOS CALIBRE, BALANÇA DE PRECISÃO, QUATRO PEDAÇOS GRANDES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A PASTA A BASE DE COCAÍNA, BEM COMO 03 PEDAÇOS MÉDIOS/PEQUENOS DO MESMO ENTORPECENTE, LOCALIZAMOS AINDA 16 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA. O SUSPEITO ROBSON PEREIRA DE LIMA VULGO MADAME SATAN CONFIRMOU QUE AS ARMAS E A DROGAS ERAM DELES E QUE PERTENCEM A ORCRIM COMANDO VERMELHO. ROBSON FOI ENCAMINHADO A DELEGACIA DE POLÍCIA COM O USO DE ALGEMAS E NÃO APRESENTA LESÕES CORPORAIS. TODOS OS MATERIAIS APREENDIDOS SEGUEM EM CAMPOS ESPECÍFICO. AO SUSPEITO ROBSON FOI DADO VOZ DE PRISÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO, (...)”

No dia 19 de março de 2023, de acordo com o Despacho n° 2023.3.53739 – BO 2023.75316, a autoridade policial de Brasnorte esclareceu:

“Trata-se de Boletim de Ocorrência n.o 2023.75316 de crime de homicídio por intervenção de agente do Estado que vitimou o vulgo ATILSON MARACA, que vem a ser ATHIRSON FREITAS RIBEIRO, alvejado por projéteis de arma de fogo no dia 19 de março de 2023, por volta das 08:00, na Rodovia BR MT 170, no município de Brasnorte.

A situação, em tese, trata de confronto com a polícia militar, enquanto a vítima se evadia da Cidade de Juína, onde após buscas ininterruptas, em razão dos crimes de sequestro e cárcere privado praticados na cidade em Juína no dia 18 de março de 2023, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2023.74814
.

Diante dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência, deixo de lavrar o Auto de Prisão em Flagrante Delito, por entender que os Policiais Militares agiram acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa, conforme artigo 23 do Código Penal, uma vez que a vítima efetuou disparos contra a guarnição e esta repeliu a agressão injusta, atual, contra direito próprio usando o emprego de meios necessários para repeli-la.”.

Em seguida, na mesma data, no Despacho n° 2023.3.53743 – BO 2023.75316, apontou a prisão dos pacientes Mario Henrique e Gustavo, determinando a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito:

“Trata-se de condução pela Polícia Militar dos suspeitos MARIO HENRIQUE CARVALHO LIMA vulgo Maranhão - e GUSTAVO ALVES GOMES, que após diligências ininterruptas com referência ao Boletins de Ocorrência n.o 2023.74535; 2023.2023.74628 e 2023.75316, foram presos em flagrante delito.

A princípio a ocorrência se iniciou na cidade de Juína, onde os conduzidos praticaram o crime de tortura contra MALCO FERREIRA DA COSTA e JEFFERSON MARCELO CORREIA FERREIRA, e empreenderam fuga, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.74535 Durante a perseguição ininterrupta, os suspeitos, no intuito de empreender fuga tentaram contra a vida dos policiais militares, somente não os atingindo por circunstâncias alheias a sua vontade;

Assim, considerando que a Polícia Militar, após buscas ininterruptas desde o dia 17 de março de 2023, efetuou a prisão em flagrante dos suspeitos;

Considerando o depoimento do condutor, e da testemunha;

Considerando o preenchimento das disposições expressas no Artigo 302, IV, do CPP.

Ante as considerações expostas, RESOLVO pela lavratura de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO em desfavor de MARIO HENRIQUE CARVALHO LIMA e GUSTAVO ALVES GOMES, pela prática, em tese, dos crime TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAL MILITAR; POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO PERMITIDO e TORTURA, tipificados nos artigos 121, parágrafo 2o, VII do Código Penal; artigo 12 da Lei 10.826 de 2003 e artigo 1, I da Lei 9.455 de 1997, (...)”

Em continuidade, foi designada a audiência de apresentação para o dia 20 de março de 2023, pela autoridade judicial da Comarca de Brasnorte, que homologou a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva dos beneficiários e considerando que os fatos se deram na Comarca de Juína, determinou a redistribuição dos autos aquela Comarca, vejamos:

“Trata-se de expediente encaminhado pela digna autoridade policial em que os custodiados
Gustavo Alves Gomes e Mario Henrique Carvalho de Lima
foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de
posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido
;
homicídio qualificado;
e
tortura
, tipificados nos art. 121, § 2o, do Código Penal, art. 12 da lei no 10.826/2003 e art. 1o da lei no 9.455/97.

Quanto à
prisão em flagrante
em relação aos custodiados
Gustavo Alves Gomes e Mario Henrique Carvalho de Lima
, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302), porque os custodiados foram encontrados logo após de terem supostamente cometido o crime contra as vítimas Malco Ferreira da Costa e Jefferson Marcelo Correia Ferreira, que foram atingidas por diversos golpes, com pedaços de madeira (id. 112848892), não merecendo, destarte, o relaxamento a prisão em comento. Posto isso, não havendo ilegalidade,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

Não havendo abuso estatal, nada a deliberar pelo juízo.

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade

e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência; bem como nos relatos dos policiais; e pelos fatos narrados pelos próprios custodiados afirmando que pertencem a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, confirmando ainda as agressões nas vítimas com pedaços de madeira, bem como que estavam fugindo após ter praticado as agressões (id: 112848901 e id.112848905).

Denoto, também, que resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade dos custodiados, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
de
GUSTAVO ALVES GOMES E MARIO HENRIQUE CARVALHO DE LIMA
, alimentando-se o BNMP.

Proceda a Secretaria as retificações necessárias no que tange a qualificação completa dos custodiados (id. 112859259 e id. 112862454).

Cumpridas determinações supra,
considerando que os fatos se deram na
Comarca de Juína-MT
, DETERMINO a redistribuição destes autos para a competente Vara Criminal da Comarca mencionada, promovendo-se as baixas necessárias
...”

Em consonância com o ente
ndimento do Superior Tribunal de Justiça, a audiência de custódia e análise da prisão deve ser realizada de imediato, no âmbito do juízo em que ocorreu a prisão, em respeito aos princípios da razoabilidade e celeridade, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ANÁLISE PELO JUÍZO DO LOCAL DA PRISÃO. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento desta Corte Superior é de que "a audiência de custódia, no caso de mandado de prisão preventiva cumprido fora do âmbito territorial da jurisdição do Juízo que a determinou, deve ser efetivada por meio da condução do preso à autoridade judicial competente na localidade em que ocorreu a prisão" (CC n. 168.522/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 3a S., DJe 17/12/2019), o que, por analogia, se aplica à hipótese dos autos, em que a análise da prisão em flagrante foi feita pelo Juízo plantonista do local onde ocorreu a prisão, órgão competente para aquele ato
.

2. De todo modo, "[O] reconhecimento da incompetência do juízo que se entendeu inicialmente competente não enseja - haja vista a teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela jurisprudência desta Corte - a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou não no juízo que vier a ser reconhecido como competente" (RHC n. 121.813/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 28/10/2020).

3. Ademais, "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios" (AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T., DJe 20/5/2019).

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 720.735/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 12/4/2022.)

Ainda, mesmo que se considere o Juízo da Comarca de Juína o competente para processamento e julgamento dos fatos, tal condição implica somente no deslocamento do processo para o juízo competente (como já ocorreu), não conduzindo, automaticamente, à nulidade dos atos já realizados, por tratar-se de uma regra de competência relativa, situação a qual a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite o aproveitamento dos atos decisórios praticados quando inexistente o prejuízo ao réu, em homenagem ao princípio
“pas de nullité sans grief”
.

Neste contexto, a autoridade judicial da Terceira Vara da
Comarca de Juína, nas informações prestadas mencionou acerca da prisão dos pacientes, afirmando que se aguarda a conclusão do inquérito policial, restando evidente que o decreto preventivo foi devidamente ratificado pelo juízo competente, ainda que de forma implícita, razão pela qual, não há falar em ilegalidade ou vício da segregação cautelar.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS – COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL, “LAVAGEM” DE DINHEIRO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO ENTERPRISE –AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS POSITIVOS – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ANÁLISADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR –
NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS PELO JUIZ COMPETENTE, EM RELAÇÃO AOS ATOS ANTERIORES ANALISADOS POR AUTORIDADE QUE SE JULGOU INCOMPETENTE PARA ANALISAR O FEITO – IMPROCEDÊNCIA – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUSITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE QUE SE PROTAI NO TEMPO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PRISÃO REAVALIADA NO PRAZO DEVIDO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Se os requisitos da prisão preventiva já foram analisados em habeas corpus anteriormente impetrado, o writ não deve ser conhecido nesse tocante, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Constatada a incompetência do juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao juízo competente para que sejam eventualmente ratificados os atos decisórios já prolatados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito (STJ – AgRg no HC 563.330/SP).

A existência do vínculo de contemporaneidade entre o fato criminoso e a prisão cautelar deve ser aferido à época da implementação da custódia.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes. (...)
(N.U 1011849-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, DJE 22/09/2021).

Por fim,
a decisão que decretou a segregação cautelar dos pacientes traz argumentos concretos, principalmente pelo envolvimento deles com facção criminosa e em razão do
modus operandi
na conduta por eles praticada contra as vítimas, já que foram extremamente agressivos, acertando-as várias vezes com pedaços de pau, deixando-as gravemente feridas, confirmando a periculosidade deles e imprescindibilidade da medida extrema.

Portanto, observa-se que os pacientes
são investigados por integrarem, em tese, organização criminosa denominada de Comando Vermelho

revelando a necessidade da segregação cautelar pela garantia da ordem pública.

Com efeito, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa,
Comando Vermelho
, em tese, constitui fundamentação apta a manter o decreto cautelar.

Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

“
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
(...)
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Por todo exposto, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Gustavo Alves Gomes
e
Mário Henrique Carvalho de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023